Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO.

1. No curso processual, foi publicada a Lei Complementar Distrital n. 1.005/2022, na qual houve a inclusão do § 6° ao art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, com a previsão de que “o usufruto de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não é óbice à concessão do abono de ponto”.

2. Em decorrência de lei nova, a Administração estabeleceu novo entendimento, de forma geral e abstrata, o que justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência de perda superveniente do interesse de agir, conforme registrado na sentença.

3. Ante a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (6 meses), a condenação no valor estabelecido no art. 85, § 8o-A, do CPC representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 28o do CPC) e de envergadura constitucional.

4. Quanto ao prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão fundamentada do tema (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal).

5. Recurso conhecido e provido em parte.